Tribunal: TJMT
Processo: 1005984-65.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005984-65.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa.
direito civil e administrativo. apelação cível. ação regressiva. concessionária de energia elétrica. consumidor grupo a. resolução aneel 1.000/2021. ônus da prova. laudo técnico genérico. descarte de equipamentos. nexo causal não comprovado. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente pretensão regressiva de ressarcimento por danos elétricos em equipamentos de segurado (posto de combustível), supostamente causados por oscilações na rede após descargas atmosféricas. A seguradora sustenta a responsabilidade objetiva da concessionária e a suficiência dos laudos de oficina para a demonstração do nexo de causalidade.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sub-rogação da seguradora transfere a prerrogativa processual de inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se o regime de ressarcimento da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 se aplica a consumidores do Grupo A; e (iii) avaliar se laudos unilaterais genéricos, somados ao descarte dos bens avariados, são suficientes para comprovar o nexo causal.

iii. razões de decidir

3. A sub-rogação da seguradora transfere apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais de natureza personalíssima, como a inversão do ônus da prova, permanecendo a instrução regida pelo sistema comum do Código de Processo Civil.

4. As unidades consumidoras do Grupo A, atendidas em média ou alta tensão e com transformador particular, submetem-se a regime normativo específico em que a responsabilidade pela adequação e proteção das instalações internas compete ao consumidor, exigindo prova técnica robusta de que eventual falha na rede pública superou tais sistemas.

5. Documentos produzidos unilateralmente, sem detalhamento técnico, metodologia clara ou identificação precisa das avarias, não atendem aos requisitos do Módulo 9 do PRODIST e são insuficientes para lastrear o nexo de causalidade em sede judicial.

6. O descarte voluntário dos equipamentos avariados por parte do segurado ou da seguradora inviabiliza a perícia técnica judicial, criando um vácuo probatório que prejudica o exercício do contraditório e impede a confirmação da origem elétrica dos danos.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sub-rogação da seguradora não autoriza a transposição de prerrogativas processuais consumeristas, mantendo-se o ônus da prova com a autora. 2. Em unidades do Grupo A, a responsabilidade da concessionária pressupõe prova de falha na rede externa que tenha superado os sistemas de proteção interna. 3. Laudos genéricos e o descarte prematuro dos bens rompem a viabilidade de demonstração do nexo causal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 30, 40 e 599.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.282; TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, N.U. 1007904-11.2024.8.11.0041, j. 02/06/2026; TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U. 1036964-63.2023.8.11.0041, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos (Proc. nº 1005984-65.2025.8.11.0041), ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 365407421).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 620 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, somente podendo ser afastada mediante prova de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Aduz que os laudos técnicos juntados aos autos foram elaborados por empresas especializadas, terceiros sem vínculo com o segurado ou com a seguradora, e que o relatório de regulação por ela produzido ratificou as conclusões daquelas empresas quanto à origem elétrica dos danos.

Alega que a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e o item 5.3 do Módulo 9 do PRODIST não exigem registro em conselho profissional (CREA ou CFT) para que laudos de oficina técnica sejam considerados válidos, bastando a confirmação de origem elétrica do dano para gerar a obrigação de ressarcir, na forma do art. 616, inciso II, daquela Resolução.

Sustenta que a apelada não cumpriu o ônus de afastar o nexo causal, porquanto deixou de apresentar os cinco relatórios concomitantes exigidos pelo item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST, limitando-se a juntar prints do próprio sistema interno, elaborados por funcionários interessados e desprovidos de auditoria externa.

Argumenta que a Súmula nº 15 da ANEEL veda que simulações computacionais afastem a presunção de nexo causal, de modo que os documentos apresentados pela concessionária são insuficientes para ilidir sua responsabilidade.

Afirma que as descargas atmosféricas constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade da concessionária, e não fortuito externo excludente de responsabilidade, na medida em que a distribuidora tem o dever de adotar mecanismos preventivos para que eventuais descargas elétricas não se propaguem por sua rede até as unidades consumidoras.

Prossegue asseverando que a ausência de perícia direta nos equipamentos não pode ser imputada à seguradora como “perda de uma chance probatória”, uma vez que o segurado necessitou restabelecer suas atividades operacionais, tornando inviável a conservação dos bens danificados, e que a jurisprudência nacional admite laudos produzidos unilateralmente antes do processo como prova suficiente do nexo causal.

Requer, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e a consequente procedência da ação, condenando a apelada ao pagamento de R$ 22.725,00, acrescidos de correção monetária e juros legais (cf. Id. nº 365407423).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 365407427).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por Allianz Seguros S.A. contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A apelante, na condição de seguradora, indenizou o segurado Brendler Comercio de Combustíveis Ltda. por danos elétricos alegadamente causados por oscilações na rede de distribuição de energia elétrica da ré, ocorridos em 30/11/2023. Em razão do contrato de seguro empresarial firmado entre as partes (apólice nº 5177202371180063873), a autora regulou o sinistro e efetuou o pagamento de R$ 22.725,00 ao segurado em 19/02/2024. Sub-rogada nos direitos do segurado, ajuizou a presente ação regressiva visando ao ressarcimento do valor despendido.

Para demonstrar o nexo causal, a apelante acostou aos autos laudo técnico e relatório de regulação atribuindo os danos a oscilações de energia decorrentes de descargas atmosféricas na rede externa da concessionária. A ré, em contestação, além de impugnar os laudos, apresentou relatório interno do sistema indicando ausência de perturbação na rede na data e hora do evento, e documentou que a unidade consumidora do segurado é atendida em tensão superior a 2,3 kV, com transformador particular, configurando consumidor do Grupo A. Instada a informar sobre a disponibilidade dos equipamentos avariados, a autora noticiou que os bens foram reparados ou descartados, inviabilizando a perícia técnica direta requerida pela ré.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

Assentou que, embora demonstrada a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado e comprovado o pagamento da indenização, faz-se necessária a demonstração inequívoca do nexo causal entre o dano sofrido e a conduta da concessionária. Considerou que os laudos técnicos acostados à inicial são inconclusivos, lacônicos e desprovidos de fundamentos técnicos robustos, produzidos unilateralmente e sem o crivo do contraditório, incapazes de distinguir se os danos decorreram de problemas na rede interna ou externa. Ponderou que o relatório interno da ré indica ausência de perturbação na rede na data do evento e goza de presunção de veracidade, não tendo sido desconstituído por prova em contrário. Consignou que os próprios documentos da autora apontam descarga atmosférica como causa, o que caracterizaria força maior excludente do nexo causal. Registrou, ainda, que o descarte dos equipamentos inviabilizou o exercício pleno do contraditório pela concessionária. Com esses fundamentos, julgou improcedentes os pedidos, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, que os laudos de oficina são válidos nos termos da regulamentação da ANEEL, que os relatórios da ré não atendem integralmente ao Módulo 9 do PRODIST, que a perícia era inevitavelmente inviável pelo decurso do tempo e pela essencialidade dos bens, e que as descargas atmosféricas configuram fortuito interno insuscetível de excluir a responsabilidade objetiva da concessionária.

Pois bem.

A controvérsia deste recurso comporta análise sob dois planos distintos e independentes entre si. O primeiro, de natureza normativa, diz respeito à própria incidência do regime de ressarcimento por danos elétricos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 à unidade consumidora do segurado, à luz de sua classificação como consumidor do Grupo A. O segundo, subsidiário, concerne à suficiência probatória dos documentos apresentados pela seguradora para demonstrar o nexo causal. Ambos os planos conduzem ao mesmo resultado, mas por fundamentos autônomos que merecem exame individualizado.

Antes, porém, cabe fixar a premissa sobre o ônus da prova, invocado pela apelante para postular a inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor. O argumento não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.282, pacificou que a sub-rogação da seguradora alcança apenas os direitos materiais do segurado, sem transferir prerrogativas processuais de natureza personalíssima, entre as quais a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Esta Câmara já assentou esse entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. ÔNUS DA PROVA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA POR DESCARTE DO EQUIPAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. A sub-rogação da seguradora alcança apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais consumeristas, razão pela qual o ônus da prova permanece regido pelo art. 373, I, do CPC.

6. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo suportado.

(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, N.U. 1007904-11.2024.8.11.0041, j. 02/06/2026, DJE 08/06/2026)

No caso em exame, o ônus de comprovar o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos incumbia à Allianz Seguros S.A., nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Fixada essa premissa, passa-se ao primeiro plano de análise.

Do Grupo A e da inaplicabilidade do regime de ressarcimento por danos elétricos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A documentação acostada pela própria ré aos autos demonstra que a unidade consumidora do segurado Brendler Comercio de Combustíveis Ltda. é atendida em tensão superior a 2,3 kV e possui transformador particular, características que a classificam como consumidora do Grupo A.

Essa constatação tem consequência jurídica determinante. O art. 599 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 restringe expressamente o regime de ressarcimento por danos elétricos às unidades consumidoras do Grupo B, aquelas atendidas em baixa tensão, igual ou inferior a 2,3 kV. Unidades do Grupo A, por operarem em média ou alta tensão com transformador particular, submetem-se a regime normativo distinto, no qual a responsabilidade pela adequação e proteção das instalações internas é do próprio consumidor, nos termos dos arts. 30, § 2º, e 40 da mesma Resolução.

Nessa linha, a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em julgado diretamente aplicável ao caso, firmou:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. ACÓRDÃO OMISSO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM EFEITO MODIFICATIVO.

(...)

6. Omissão configurada quanto ao sinistro envolvendo unidade consumidora do Grupo A, atendida em tensão superior a 2,3 kV e dotada de transformador particular, hipótese em que incidem os artigos 30, § 2º, 40 e 599 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, impondo ao consumidor responsabilidade acrescida pela proteção das instalações internas.

7. Inexistência de prova técnica de falha na rede pública, e de demonstração de adequação dos sistemas de proteção internos e indicação, nos próprios documentos da seguradora, de descarga atmosférica como causa do dano, que caracteriza fortuito externo e rompe o nexo causal.

(...)

Tese de julgamento: "1. Em sinistro ocorrido em unidade consumidora do Grupo A, atendida em tensão superior a 2,3 kV e dotada de transformador particular, a responsabilidade da Concessionária por danos elétricos exige prova técnica robusta de falha na rede pública que tenha superado os sistemas de proteção internos, incumbência que recai sobre o consumidor/segurado, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021."

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, N.U. 1036964-63.2023.8.11.0041, j. 17/03/2026, DJE 24/03/2026.)

No caso em exame, a apelante não produziu qualquer prova técnica robusta de falha na rede pública que tenha superado os sistemas de proteção internos da unidade consumidora do segurado. Ao contrário, os próprios documentos por ela acostados, o laudo técnico e o relatório de regulação, atribuem os danos a descargas atmosféricas, sem demonstrar que perturbação originada na rede pública da concessionária alcançou a unidade consumidora após o ponto de entrega. Tratando-se de unidade do Grupo A, com transformador particular, eventuais danos decorrentes de descarga atmosférica que não tenham sido contidos pelos sistemas de proteção internos, de responsabilidade do próprio consumidor, não se inserem na esfera de responsabilidade da concessionária nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Esse fundamento é, por si só, suficiente para manter a improcedência da ação regressiva. A análise prossegue, contudo, em caráter subsidiário e independente, para o exame das demais teses recursais.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a incidência do regime geral de responsabilidade objetiva da concessionária, a pretensão regressiva não prosperaria, pela ausência de prova técnica idônea do nexo causal.

A apelante sustenta que os laudos de oficina são meios de prova expressamente reconhecidos pela ANEEL e que a ausência de registro no CREA não os invalida. A tese é, em abstrato, juridicamente correta.

Com efeito, quando o laudo de oficina identifica especificamente o equipamento danificado, descreve as avarias verificadas e conclui fundamentadamente pela origem elétrica dos danos, em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, ele constitui meio probatório idôneo, independentemente de registro do subscritor no CREA, conforme reconhecido por esta própria Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS DE OFICINA. VALIDADE PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. Os laudos de oficina apresentados pela seguradora identificam especificamente os equipamentos danificados, descrevem as avarias verificadas e concluem pela origem elétrica dos danos, em conformidade com o regime probatório previsto no Módulo 9 do PRODIST.

6. A regulamentação administrativa setorial não exige que o laudo de oficina seja subscrito por profissional registrado no CREA, não podendo a concessionária impor, em juízo, exigência técnica superior àquela estabelecida pela própria agência reguladora.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, N.U. 1021721-16.2022.8.11.0041, j. 02/06/2026, DJE 09/06/2026)

No caso em exame, contudo, a premissa fática que sustentaria essa conclusão não se verifica. O laudo acostado não identifica de forma específica os equipamentos avariados, não descreve as avarias encontradas com detalhamento técnico mínimo e não fundamenta a conclusão pela origem elétrica dos danos, limitando-se a declarações genéricas de descarga elétrica proveniente de precipitações atmosféricas, sem metodologia, sem descrição do exame realizado e sem elementos que permitam aferir a qualificação técnica do subscritor. Trata-se de documento que se aproxima de mera declaração unilateral, desprovido do rigor mínimo exigido pelo Módulo 9 do PRODIST para que o laudo de oficina cumpra função probatória em sede judicial.

Esta Câmara, nessa linha, já decidiu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. LAUDOS UNILATERAIS SEM RIGOR TÉCNICO. DESCARTE DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. Os laudos técnicos apresentados possuem natureza unilateral, carecem de detalhamento técnico e não comprovam a habilitação profissional dos subscritores, mostrando-se insuficientes para demonstrar a origem externa dos danos.

6. A ausência integral dos relatórios previstos no PRODIST gera apenas presunção relativa de perturbação na rede, insuficiente para comprovar o nexo causal sem prova técnica idônea.

7. O descarte dos equipamentos inviabilizou a perícia judicial e comprometeu a produção da prova técnica sob contraditório.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, N.U. 1072453-93.2025.8.11.0041, j. 02/06/2026, DJE 09/06/2026)

A insuficiência técnica dos laudos, por si só, já seria suficiente para afastar a pretensão regressiva. O quadro probatório é, contudo, ainda mais desfavorável à apelante quando se considera o descarte dos equipamentos avariados.

O descarte dos bens inviabilizou a realização da perícia técnica judicial requerida pela concessionária, único meio idôneo capaz de, sob o crivo do contraditório, verificar a efetiva origem dos danos e afastar ou confirmar causas alternativas. Essa impossibilidade foi gerada por fato imputável à própria autora, que não tomou as providências necessárias à preservação dos bens. A seguradora, que possui estrutura técnica e administrativa para gerir sinistros e instruir demandas regressivas, tinha condições de orientar o segurado quanto à necessidade de preservação dos equipamentos avariados ou, ao menos, de providenciar documentação fotográfica detalhada antes do descarte. Ao abrir mão desse cuidado, transferiu ao processo um vácuo probatório que não pode ser suprido por documentos genéricos produzidos unilateralmente.

O argumento de que a perícia seria inócua pelo decurso do tempo não aproveita à apelante. A inviabilidade da perícia tem causa jurídica definida, o descarte dos bens pela própria autora, e não pode ser convertida em fundamento para dispensar o ônus probatório que lhe incumbia.

As teses relativas à configuração das descargas atmosféricas como fortuito interno e à regularidade das instalações internas do segurado ficam logicamente prejudicadas pelas conclusões anteriores. No plano principal, a unidade consumidora do Grupo A submete-se a regime normativo que impõe ao próprio consumidor a responsabilidade pela adequação dos sistemas de proteção internos, de modo que a discussão sobre fortuito interno ou externo pressupõe demonstração prévia, ausente nos autos, de falha na rede pública que tenha superado essas proteções. No plano subsidiário, para que se discuta a natureza jurídica do agente causador da perturbação, é necessário que o nexo causal entre a oscilação da rede elétrica e os danos tenha sido previamente demonstrado por prova técnica idônea, o que também não ocorreu.

A condenação da apelante em honorários advocatícios foi fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mostrando-se proporcional ao trabalho desenvolvido e adequada às circunstâncias do processo.

Havendo sucumbência recursal e prévia condenação em honorários na origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026